Tribunal: TJMT
Processo: 1013738-55.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013738-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVANTE), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVANTE), CLEUZA COSTA GONCALVES - CPF: 129.434.268-14 (AGRAVADO), FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 064.397.988-39 (AGRAVADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), VALDIR MEDEIROS MAXIMINO - CPF: 798.044.468-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS A PROPRIEDADE E POSSE DA PARTE EMBARGANTE SOBRE A ÁREA QUE CORRIA RISCO DE IMISSÃO DE POSSE EM FAVOR DAS EMBARGADAS – ÁREAS DAS PARTES QUE SÃO DISTINTAS E LOCALIZADAS EM MUNICÍPIOS/COMARCAS DIVERSAS – ALEGADA SOBREPOSIÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA APÓS POSSÍVEL PERÍCIA E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A IMISSÃO DE POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA –
RECURSO PROVIDO
.

No que se refere ao pedido liminar em seara de embargos de terceiro, segundo o art. 678 do CPC,
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
.

A decisão recorrida deve ser reformada na medida em que existente, em princípio, substrato fático e jurídico que consubstancia prova suficiente do direito da parte embargante apta a justificar a concessão de liminar, na forma do art. 678 do CPC, para fins de suspensão da pretensa imissão de posse em favor das embargadas agravadas na seara do processo nº. 5082-68.2015.811.0013 – código 107220.

Em análise sumária dos títulos que lastreiam as pretensões das partes, observa-se que a área dos agravantes embargantes denominada “Galetti”, está situada na zona rural do Município de Nova Lacerda, Comarca de Comodoro, com área de 1.999 hectares. Por outro lado, o imóvel das agravadas embargadas denominado “Gleba Galera”, com 16.940 hectares, possui a descrição diversa.

No laudo unilateral coligido, há elucidativas indicações ilustrativas da localização do imóvel das agravadas embargadas denominado “Gleba Galera”, matrícula nº. 19.570 acima, bem como planta que delineia a diferença de localização das áreas acima descritas. O perímetro vindicado pelas agravadas embargadas está “cravado à margem esquerda do Rio Galera”, sendo que, em contrassenso, o imóvel dos agravantes embargantes não está amarrado a nenhum curso d’água.

Em que pese tratar-se de prova produzida unilateralmente, do Estudo Técnico das áreas constantes do litígio (produzido pelo Eng. Silvio Elisio Ballerini Junior, CREA) vislumbra-se relevantes detalhes indicativos de que não é possível verificar a sobreposição de matrículas em relação às áreas objeto da celeuma, vez que se localizam em municípios diversos, cuja divisa natural é o Rio Galera.

A parte agravante indica na peça recursal uma série de processos e decisões judiciais que demonstram,
a priori
, a legitimidade de seu direito de propriedade e exercício de posse sobre a área acima indicada, o que deve ser tutelado pelo Direito.

Questões ligadas ao fator geodésico, de localização ou de sobreposição de áreas alegadas na peça contrarrecursal demandam possível perícia e ampla dilação probatória, sendo aferíveis em definitivo e com maior segurança somente após contraditório pleno, o que, no entanto, não inviabiliza o deferimento da vindicada tutela nos moldes pleiteados, posto que suficientemente provados o domínio e a posse da parte embargante nos moldes do art. 678 do CPC.

Recurso provido. Liminar deferida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1013738-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO e EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO

AGRAVADAS:

CLEUZA COSTA GONÇALVES e FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO
e
EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos de Embargos de Terceiros nº. 1001564-12.2019.8.11.0046, ajuizados pela parte agravante embargante em face da parte agravada embargada
CLEUZA COSTA GONÇALVES
e
FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO
, o qual indeferiu a tutela de urgência concernente à
“suspensão de qualquer ato de imissão na posse dos requeridos, bem como a reintegração provisória da posse aos embargantes”
(sic).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que são legítimos possuidores de uma área de 13.707 hectares, posse essa que decorre do domínio sobre os imóveis devidamente matriculados sob os nº. 1.163, 1.164, 1.165 e 1.166 no CRI de Comodoro/MT bem como as matrículas 8.450 e 8.451 assentadas no CRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Asseveram que a posse dos embargantes está na iminência de restar violada nos autos nº. 5082-68.2015.811.0013 – código 107220, por induzimento a erro do juízo de primeiro grau quanto à real localização da área, haja vista o deslocamento de matrícula.

Dizem que
“contavam com uma liminar (transitada em julgado), estabilizada, nos termos do Código de Processo Civil /2015, aguardando, tão somente a instrução processual, necessária nesses casos”
(sic).

Ressaltam que
“os agravados no ID 95528562 protocolaram uma petição trazendo inverdades; os embargantes sequer foram ouvidos sobre esses ardis e curiosamente o juiz (com as escusas da expressão, atropelando a decisão liminar anterior, indeferiu a liminar que já havia sido deferida, inovando processualmente e criando um novo tipo legal que sinceramente este causídico desconhece e fazendo cair por terra o Princípio da Não Surpresa previsto no artigo 9º do CPC”
(sic).

Argumentam que “
a Jurisprudência de nossos Tribunais adotam uma posição unívoca, quanto a estes casos, porque na opinião dos nobres magistrados, adotar uma posição contrária a uma decisão já estabilizada, transitada em julgada, sem ao menos se volver a ela e sem intimar a outra parte a ela se manifestar, é exemplo claro de nulidade absoluta”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, os agravantes pugnam pela
“concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de anular a decisão aviada e suspender a sua eficácia, tornando-a sem efeito, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.019 do CPC, recolhendo imediatamente o mandado de imissão na posse, caso já tenha sido expedido, represtinando a decisão primitiva que concedeu a suspensão da imissão na posse até o julgamento do mérito dos embargos de terceiro”
(sic).

Conforme certificado no Id. 172040682, o preparo recursal foi devidamente recolhido.

A almejada tutela recursal foi inicialmente
indeferida
por mim na data de 26/06/2023, conforme decisão de Id. 173190161.

Contra referido
decisum
, a parte recorrente opôs embargos de declaração na peça Id. 174162651, pugnando pelo
“provimento com o escopo de suspender qualquer tipo de imissão na posse dos embargados na área litigiosa, até o julgamento de mérito deste Recurso pela Colenda Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
(sic), cujos termos foram contrarrazoados pela parte embargada agravada na peça Id. 174734685, em que pediram a rejeição dos aclaratórios e manutenção do indeferimento da tutela recursal.

A parte agravada apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 175647184, salientando que a propriedade dos embargantes agravantes não faria divisa com o imóvel delas, sendo as propriedades distantes mais de 15 quilômetros.

Asseveram que
“a propriedade denominada de Gleba Galera, do exproprietários Espolio de Salomão Sabbag e seus herdeiros, possuía a posse deste o sua aquisição, em 05 de maio de 1.986, conforme matricula sob numero 19.570, no Livro n. 2 – n-5, Fls. 274, cuja propriedade foi vendida para as 02 (duas) embargadas, por contrato de venda e compra de cessão de direitos hereditários no dia 09 de dezembro de 2013”
, possuindo elas a propriedade e posse contínua que remonta desde 1986.

Pontuam que
“os 02 (dois) embargantes, fizeram uma SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA, para corroborar estas alegações, a embargada CLEUZA COSTA GONÇALVES MAXIMINO, requereu uma ação de nulidade de escrituras públicas, sob o numero 1002513-31- 2022.8.11.0046, que tramita perante a primeira vara cível de ComodoroMT, em relação aos 02 (dois) embargantes ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e sua mulher EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO e outros”
, sendo que os embargantes agravantes estão utilizando como base de sua pretensão as matrículas números 1.165 e 1.166, as quais estariam
“bloqueadas pelo Poder Judiciário da Comarca de Comodoro-MT”
, além de que foi
“juntado na ação de nulidade de escrituras públicas, uma foto da propriedade das 02 (duas) embargadas, onde dá perfeitamente para constar A SOBREPOSIÇÃO, das propriedades que os 02 (dois) embargantes e outros fizeram em cima da propriedade GLEBA GALERA, de propriedade das 02 (duas) embargadas, onde no CIRCULO BRANCO, está um quadrado da propriedade GLEBA GALERA, onde os embargantes fizeram a sobreposição, aliados com várias outras pessoas, para tentar dar o golpe, conforme poderá apurar-se pela petição e matriculas e sobreposição de área, em anexo”
(sic).

Pedem, assim, o desprovimento do recurso.

A parte agravante manifesta na peça Id. 175762675, aduzindo fatos novos e apresentando documentos, requerendo, ao final, a análise do pedido de tutela de urgência incidental vindicado no bojo dos aclaratórios outrora opostos.

Por fim, na decisão de Id. 176354721, em 26/07/2023 foram acolhidos os embargos de declaração,
“com efeitos infringentes,
para sanar o vício existente, determinando desde logo a suspensão da imissão das agravadas na posse da área litigiosa
”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso agravo de instrumento interposto pela parte embargante contra decisão que indeferiu pedido liminar por ela veiculado nos Embargos de Terceiro nº. 1001564-12.2019.8.11.0046.

Os embargantes agravantes aduzem, em síntese, que a posse por eles exercida está na iminência de restar violada nos autos nº. 5082-68.2015.811.0013 – código 107220, por induzimento a erro do juízo de primeiro grau quanto à real localização da área, haja vista o deslocamento de matrícula.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise do recurso:

“(...)

2.
O art. 678 do CPC preceitua a possibilidade de o embargante requerer a suspensão de medidas constritivas sobre o bem litigioso, bem como a manutenção ou a reintegração de posse na hipótese de houver demonstrado suficientemente o domínio ou a posse da coisa, objeto dos embargos.

Por sua vez, dada a exegese do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de grave dano.

In casu, entendo que os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional não se encontram presentes.

Isso porque, no caso dos autos,
em que pese a manifestação da parte embargante, a verdade é que, liminarmente, não há como aferir se as alegações aviadas são suficientes para a suspensão da imissão da posse dos embargados e a reintegração dos embargantes no imóvel, de modo que faz-se necessária a manifestação da parte contrária para melhor elucidação acerca do caso.

3. Diante disso,
INDEFIRO
, por ora, a liminar vindicada, considerando a ausência de elementos para seu deferimento (...)”
(Id. 171955174)
(destaquei)

Pois bem.

No que se refere ao pedido liminar em seara de embargos de terceiro, segundo o art. 678 do CPC,
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
.

Com efeito, baseando-se no acervo documental e argumentos jurídicos existentes nos autos de origem e no presente recurso, neste momento prefacial da demanda de embargos de terceiros, observa-se que a decisão recorrida deve ser reformada, na medida em que existente, em princípio, substrato fático e jurídico que consubstancia prova suficiente do direito da parte embargante apta a justificar a concessão de liminar, na forma do art. 678 do CPC, para fins de suspensão da pretensa imissão de posse em favor das embargadas agravadas na seara do processo nº. 5082-68.2015.811.0013 – código 107220.

Nesta toada, em análise sumária dos títulos que lastreiam as pretensões das partes, observa-se que a área dos agravantes embargantes denominada “Galetti”, está situada na zona rural do Município de Nova Lacerda, Comarca de Comodoro, com área de 1.999 ha, possui o seguinte caminhamento:

Nesta toada, consta nas razões dos embargos de declaração, os quais deram azo ao exercício de retratação para o deferimento da tutela recursal vindicada, alusão à elucidativa ilustração da perícia unilateral de Id. 171955178 que demonstra a localização da referida. Veja-se:

No mesmo sentido, consta no mencionado laudo a seguinte indicação ilustrativa da localização da área dos embargantes:

Por outro lado, o imóvel das agravadas embargadas denominado “Gleba Galera”, com 16.940 ha, possui a descrição abaixo:

Saliento que no laudo unilateral de Id. 171955178, também há elucidativas indicações ilustrativas da localização do imóvel das agravadas embargadas denominado “Gleba Galera”, matrícula nº. 19.570 acima, bem como planta que delineia a diferença de localização das áreas acima descritas. Veja-se:

Como se vê das imagens acima, o perímetro vindicado pelas agravadas embargadas está
“cravado à margem esquerda do Rio Galera”
, sendo que, em contrassenso, o imóvel dos agravantes embargantes não está amarrado a nenhum curso d’água.

Nesta toada, conforme destacado na decisão monocrática anterior em seara de embargos de declaração, e
m que pese tratar-se de prova produzida unilateralmente, do Estudo Técnico das áreas constantes do litígio (produzido pelo Eng. Silvio Elisio Ballerini Junior, CREA 1400769485, Id. 171955178), vislumbra-se relevantes detalhes indicativos de que não é possível verificar a sobreposição de matrículas em relação às áreas objeto da celeuma, vez que se localizam em municípios diversos, cuja divisa natural é o Rio Galera.

Neste sentido, o ilustre engenheiro fez constar, em relação à propriedade dos ora embargantes:

“(...) Observar que o Rio Galera é a divisa natural entre os dois municípios. Sendo que margem esquerda é o limite natural deste rio para o município de Conquista do Oeste-MT. Em hipótese alguma o município de Conquista ultrapassa a margem esquerda do Rio Galera. A Fazenda Galetti está localizada a 13.791 metros da margem esquerda do Rio Galera na sua mais alta cabeceira.

A localização aproximada, pelo memorial descritivo, nos leva a uma certeza incontestável de que a margem esquerda do Rio Galera e Serra dos Parecis deixam claro que sua localização somente pode ser em Conquista do Oeste e nunca em Nova Lacerda.

(...)

Da mesma forma pudemos constatar, através da cadeia dominial de ambas, analisadas em profundidade, que as propriedades têm origens distintas nos títulos primitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso.

(...)

Portanto subsidiado pelos fatos e materiais técnicos aqui apresentados e constantes neste parecer, fartamente discorridos tecnicamente, sou pela imediata nulidade deste Auto de Imissão de Posse e que a área seja demarcada dentro do município de Conquista do Oeste e de onde nunca poderia acontecer de maneira diversa (...)”
(Id. 171955178)
.

De mais a mais, as ilações acima convergem com o teor da manifestação Id. 175762675 da parte agravante no sentido de que:

“2) A distância entre os imóveis das partes ficou evidenciada nos autos, na medida em que as agravadas/embargados afirmaram, categoricamente, que o seu imóvel dista 15 km do imóvel dos agravantes/embargantes, conforme se vê pelo excerto de suas contrarrazões:

3) A própria parte agravada/embargada admite que para localizar o seu título de domínio, deverá fazê-lo por meio de perícia, demonstrando, claramente que inaugurou uma verdadeira aventura jurídica;

4) O imóvel delas (agravadas) se situa no município de Conquista do Oeste/MT, Comarca de Pontes e Lacerda, ao tempo em que o imóvel dos agravantes/embargantes, está situado no município de Nova Lacerda, Comarca de Comodoro/MT, conforme se infere do laudo pericial e do parecer do Amicus Curiae, peças técnicas encartadas na ação reivindicatória PJe n. 0003627-71.2012.8.11.0046 (cód. 61769) demonstrando claramente o jus possessionis e o jus possidendi dos agravantes/embargantes”

Ademais, além da aparente divergência na localização das áreas das partes acima delineada, a parte agravante indica nas páginas 26/32 da peça recursal uma série de processos e decisões judiciais que demonstram,
a priori
, a legitimidade de seu direito de propriedade e exercício de posse sobre a área acima indicada, o que deve ser tutelado pelo Direito.

Em complementação, chama a atenção o fato de que a propriedade das agravadas, qual seja, a área de 16.940ha (dezesseis mil, novecentos e quarenta hectares), denominada “Gleba Galera”, objeto da Matrícula Imobiliária nº. 19.570 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres-MT, imóvel situado no Município de Conquista D’Oeste, também já foi objeto de anteriores Embargos de Terceiro ajuizados por Suely Marcia Sfacioti Berquo, registrado sob o nº. 1001583-18.2019.8.11.0046, em trâmite perante o MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, cuja tutela de manutenção de posse lhe foi deferida pelo togado singular, e seus efeitos foram mantidos quando do julgamento do RAI nº. 1001608-04.2021.8.11.0000 de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(N.U 1001608-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Disso resulta dizer que há controvérsia até mesmo quanto à real propriedade do imóvel dito pertencente às agravadas, que, em tese, também diverge quanto aos Embargos de Terceiros nº. 1001564-12.2019.8.11.0046, cuja decisão liminar é desafiada neste instrumental.

Por fim, não obstante as ilações acima, as questões ligadas ao fator geodésico, de localização ou de sobreposição de áreas alegadas nas contrarrazões recursais demandam possível perícia e ampla dilação probatória, sendo aferíveis em definitivo e com maior segurança somente após contraditório pleno, o que, no entanto, não inviabiliza o deferimento da vindicada tutela nos moldes pleiteados, posto que suficientemente provados o domínio e a posse da parte embargante nos moldes do art. 678 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para o fim de
DETERMINAR
a
suspensão da imissão das agravadas na posse da área litigiosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023